Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-90.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-90.2021.8.14.0087

APELANTE: RUFINO MAGNO DA SILVA

APELADO: ANA CLARA SERRAO FAYAL, GUILHERMINA FAYAL BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. IMPROVIMENTO.

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, em razão de coisa julgada formada no processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087.

2. Em consulta ao processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087, verifica-se a identidade entre as partes, bem como, por força de sentença com trânsito em julgado, ficou assegurada às apeladas proteção possessória em relação ao mesmo imóvel objeto de discussão desta demanda.

3. Na forma do art. 337, §§ 1º e 4º do CPC, verifica-se que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, repetindo-se ação que já foi decidida por transitada em julgada, como ocorre na situação dos autos.

4. No processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087 o recorrente demandou a proteção possessória do imóvel em questão, nos termos do 556 do CPC (caráter dúplice da ação possessória), o que fragiliza a tese recursal.

6. Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RUFINO MAGNO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, declarou extinta a ação de manutenção de posse, ajuizada em face de Ana Clara Serrão Fayal e Guilhermina Fayal Barra, por reconhecer a coisa julgada.

Em suas razões, sustenta o recorrente, que:

“01.A r. sentença de id numero que julgou o feito sem julgamento do mérito por entender havido o instituto da coisa julgada, merece ser reformada in totum, pelos motivos que o APELANTE passa a expor:

02.Diferentemente do que entendeu o juízo de 1º. Grau o objeto da presente lide e distinto do processo transitado em julgado de numero 0130547-75.2015.814.0087. Naqueles autos não foi discutida a função social da posse e tao somente os outros requisitos legais derivados do instituto

03.Ademais,foi argumentado ainda como fato novo que a área em questão foi caracterizada por área produtiva do apelante e sua família, pessoas notadamente vulneráveis ribeirinhas, que vivem do extrativismo do açaí e da madeira para sobreviverem em regime de subsistência e economia familiar conforme provas juntadas nos autos

04.Assim, diante dos argumentos despendidos ao norte, pretende a manutenção de posse, desta vez, com arrimo na proteção da função social da posse, que é um princípio implícito contido no Código Civil, que decorre da exegese dos arts. 1.228, §§ 4.º e 5.º, e 1.238 e 1.242, parágrafos únicos, bem como decorre do fato da posse ser um meio para o cumprimento da função social propriedade reconhecida na Constituição Federal (art. 5.º, XXIII).

05. A tutela jurídica da posse justificasse tendo vista a ‘sua vocação natural de instrumento concretizador daquele importante princípio constitucional’

06. Ao possuidor, cuja posse não esteja em conformidade com os deveres que lhe são constitucionalmente impostos, não é deferida a tutela processual da posse. A justificativa é elementar:

se a tutela processual da posse serve à tutela do titular do domínio, se esse domínio não é digno de proteção jurídica, porquanto em desacordo com o ‘modelo constitucional do direito de propriedade’, não poderá receber proteção o instrumento de realização desse mesmo direito: a posse. Fala-se, então, em uma função social da posse

07.Assim, na ação possessória, o descumprimento da função social pelas requeridas desqualifica-lhes a posse e tanto nas possessórias quanto nas petitórias, para a prova da propriedade não bastaria o título, sendo também necessário provar o cumprimento da função social, o que restou comprovado pelo requerente

08.Para fazer jus à proteção possessória, o apelante tambem comprovou cabalmente os requisitos do art. 561, do NCPC, quais sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção. In casu, o requerente possui melhor posse do que a das requeridas, tendo em vista que possuem justo título e a aquisição da posse é mais antiga, além de comprovar efetivos atos de posse sobre o imóvel

09.Neste feito,também foi argumentado como fato novo acerca da regularização do bem perante a Uniao através do processo numero 04957.007020-2014-77, sendo expedido em seu favor em 20-11-2014 o registro imobiliário patrimonial RIP numero 0479.0100434-70, diferentemente do feito primitivo, e assim pugnou-se pela intimação da Uniao para se manifestar acerca do interesse no litigio visto que deferiu justo titulo em favor do apelante, tanto que o órgão federal se manifestou nos autos requerendo que o apelante fosse intimado para especificar na sua petição que a posse se refere à ocupação de bem da UNIÃO, e que a sentença acaso fosse procedente especificasse que só será encaminhada para registro após regularização dos encargos financeiros decorrentes da ocupação perante a SPU, diligencia esta sequer analisada pelo juízo a quo”.

Neste contexto, pleiteia:
“
que seja conhecido o presente recurso de apelação e lhe dado total provimento, seja pela análise e aceitação das teses aqui dissertadas para fins de que se proceda a
reabertura da instrução processual no ponto que parou”.

Contrarrazões (PJe ID nº 9.791.372).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

À Secretaria para os devidos fins.

Desembargadora

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. IMPROVIMENTO.

1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, em razão de coisa julgada formada no processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087.

2. Em consulta ao processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087, verifica-se a identidade entre as partes, bem como, por força de sentença com trânsito em julgado, ficou assegurada às apeladas proteção possessória em relação ao mesmo imóvel objeto de discussão desta demanda.

3. Na forma do art. 337, §§ 1º e 4º do CPC, verifica-se que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, repetindo-se ação que já foi decidida por transitada em julgada, como ocorre na situação dos autos.

4. No processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087 o recorrente demandou a proteção possessória do imóvel em questão, nos termos do 556 do CPC (caráter dúplice da ação possessória), o que fragiliza a tese recursal.

6. Apelação conhecida e não provida.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

Como destacado no relatório, no caso concreto o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA reconheceu a coisa julgada, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

“(...)

De proêmio, verifico que deve ser analisada e decidia a Preliminar de Coisa Julgada, arguida pelo requerido.

Quanto à Preliminar arguida pelo requerido, no sentido de que a matéria discutida pelo requerente já foi veiculada e julgada, entendo que deve ser acolhida.

Isto porque
a parte autora estava na posse do imóvel, objeto do litígio, em decorrência de liminar que tinha sido deferida nos autos do Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087, a qual fora confirmada na sentença das págs.51/53 do ID33742833
.

Todavia,
a sentença fora reformada em sede de Decisão Monocrática
, proferida pela Exma. Desa. Rela. Edinéia Oliveira Tavares (Págs.27/33 do ID33745438),
sendo confirmada pelo Acórdão das págs.48/51 do ID33745438
.

Deste modo,
os efeitos da liminar proferida no Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087
, que assegurou o autor na posse do imóvel,
foram revertidos, ante o acórdão que reformou a sentença e sagrou a parte requerida vitoriosa
.

Assim, o autor não tem direito em ser mantido na posse do imóvel, vez que, no Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087,
decidiu-se, em sede de cognição exauriente, que o requerente não teria direito de ser reintegrado no imóvel
.

Entender de forma diversa seria desconsiderar o julgamento proferido no Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087 (Acórdão das págs.48/51 do ID33745438) e violar a coisa julgada.

Assim, há incidência do pressuposto processual negativo, qual seja, a coisa julgada
.

Quanto a coisa julgada, prevê o art. 337 do NCPC, que:

Art. 337

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Como destacado ao norte, consta que, no Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087, fora proferida sentença (págs.51/53 do ID33742833), Decisão Monocrática proferida pela Exma. Desa. Rela. Edinéia Oliveira Tavares (Págs.27/33 do ID33745438) e Acórdão (págs.48/51 do ID33745438), tendo sido certificado o trânsito em julgado (pág. 1 do ID33749205). Por fim, naquele processo, este Juízo proferiu a decisão do ID33749208.

Deste modo, impõe-se, a extinção do feito em razão da coisa julgada, que operou-se nos autos do Processo nº0130547-75.2015.8.14.0087”.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito e não mais sujeita a recurso. A verificação do referido instituto se dá quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado.

A identidade das ações deve ser avaliada de forma que seja possível identificar os mesmos elementos da ação ou causa, quais sejam: as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme preceitua o artigo 337, § 2º do Código de Processo Civil, além da já mencionada imutabilidade da decisão, em razão de seu trânsito em julgado, sob pena de caracterização de litispendência.

O instituto da coisa julgada tem como intuito afastar a possibilidade de que a parte interessada exerça
ad infinitum
, o direito subjetivo de ação como meio de impugnar sentença não mais sujeita a recurso, bem como a própria existência de mais de uma decisão de mérito acerca do mesmo litígio, como garantia da segurança jurídica necessária à pacificação social.

Sob o instituto, leciona o Eminente professor Humberto Theodoro Júnior:

"(...) o efeito da sentença não é, propriamente, o estabelecimento dos direitos e das obrigações substanciais a vigorar entre as partes, mas a composição do litígio que motivara a instauração do processo. Esse acertamento ou definição é que, não sendo mais impugnável, se torna imutável ou indiscutível após a coisa julgada. Dessa maneira, a lide que foi composta pela sentença não poderá mais ser submetida a uma nova definição em juízo.

(...)
Por isso, é lícito afirmar que o trânsito em julgado torna imutável e indiscutível aquilo que na sentença se assentou em torno do litígio outrora estabelecido entre demandante e demandado."
(THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 56ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1089).

Na mesma linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que:

“Há uma inegável semelhança entre a coisa julgada material e a litispendência no tocante às matérias defensivas. Ambas tratam de identidade plena entre os processos, sendo que na litispendência esses processos se encontram em trâmite, o que não ocorre na coisa julgada material, em que um desses processos já chegou ao seu final, com trânsito em julgado da decisão. Os motivos do fenômeno de a coisa julgada ser considerada matéria de defesa processual peremptória, além da harmonização de julgados, concernem ao respeito essencial à imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado, essencial à segurança jurídica do sistema”.
(Manual de Direito Processual, Volume Único, 13ª Ed. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2024, p. 663)
.

Nesse sentido, ressalto ainda que a coisa julgada pode ser classificada como material ou formal. A coisa julgada material tem a sua definição estabelecida pelo art. 502 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ou seja, é aquela que advém de uma sentença definitiva, como nas hipóteses estabelecidas pelo diploma processual civil nos casos em que o juiz decide com resolução do mérito, conforme art. 487 do Código de Processo Civil.

A coisa julgada formal resulta na impossibilidade de modificação da sentença no mesmo processo, como consequência da preclusão dos recursos, e advém de uma sentença terminativa, como nas hipóteses em que o processo será extinto sem resolução do mérito (art. 485, do Código de Processo Civil).

No presente caso, observo que a ação de reintegração de posse (nº 0130547-75.2015.8.14.0087) ajuizada pelo apelante em face das apeladas foi julgada improcedente:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR A TEOR DO ART. 561 C/C 373, I, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A POSSE DO IMÓVEL E O ESBULHO PRATICADO PELAS RÉS. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. In casu, o Agravante afirma que adquiriu o imóvel do seu genitor a 28 anos, exercendo desde então a posse do bem em litígio, observa-se que os documentos juntados aos autos são suficientes a demonstrar a referida posse e o esbulho praticado pelas Agravadas. 2. De modo contrário à pretensão do Recorrente, é possível constatar que no momento em que as agravadas passaram a exercer a posse do imóvel, este já não era mais ocupado pelo Agravante, vez que este havia alienado sua posse à terceiro.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0130547-75.2015.8.14.0087 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2019).

Na forma do art. 337, §§ 1º e 4º do CPC, verifica-se que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, repetindo-se ação que já foi decidida por transitada em julgada, como ocorre na situação dos autos.

Outrossim, nos termos do 556 do CPC, destaca-se o caráter dúplice da ação possessória, na qual identifico que no processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087 foi assegurado ao particular, ora recorrente, a possibilidade de demandar a proteção possessória em relação ao imóvel em questão, o que somente reforça a existência de coisa julgada material e, portanto, fragiliza a tese recursal.

No ponto, rememoro que de acordo com o relatório da sentença, o próprio apelante reconheceu a existência da coisa julgada:

“Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por RUFINO MAGNO DA SILVA em face de ANA CLARA SERRÃO FAYAL e GUILHERMINA FAYAL BARRA.

Determinou-se a emenda da exordial para que o autor se manifestasse quanto ao art. 191, P.U., da CF/88, na medida em que desejava usucapir bem público, considerando que à área do litígio é bem da União, conforme consta na pág.8 do ID33740341.

O autor apresentou emenda, alterando o pedido usucapiendo para AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (ID34078238).

Determinou-se, mais uma vez, a emenda à exordial, na medida em que a ação de imissão de posse deve ser manejada quando se pretende obter a posse nunca exercida. Entretanto, o autor na exordial alegou que está na posse do imóvel, inclusive pleiteando liminar para que seja mantido no mesmo (ID34567419).

O autor emendou tempestivamente à inicial, alterando o pedido de imissão de posse para MANUTENÇÃO DE POSSE, mantendo-se as premissas fáticas da peça vestibular (ID34591264).

Alegou, em síntese, a parte autora que o imóvel objeto da presente demanda foi, também, objeto da ação de reintegração de posse (Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087), proposta pelo requerente em face das requeridas
.

Narrou que a sentença foi proferida em seu favor, sendo, posteriormente, reformada, sagrando-se vitoriosas as requeridas
.

Em razão disto,
tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que sagrou as requeridas vitoriosas, no Processo nº 0130547-75.2015.8.14.0087, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em prol das requeridas”
.
(destaquei).

Dessa forma, deve ser mantida a extinção da demanda em razão da coisa julgada material formada no processo n.º 0130547-75.2015.8.14.0087, consoante acertadamente disposto na sentença recorrida.

Por fim, quanto a irresignação do apelante relativamente à necessidade de observação e análise do não cumprimento da função social da propriedade das apeladas, destaca-se que tal exigência não está inserida no rol dos requisitos necessários para a proteção possessória, conforme art. 561 do CPC.

Ademais, embora inegável a importância da função social da propriedade e da posse na ordem jurídica atual, contando inclusive com proteção constitucional a relativizar o direito de propriedade, a lei jamais exigiu a comprovação de seu cumprimento para fins de proteção possessória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

Diante do trabalho despendido nesta fase recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios em 15% (dez por cento), em desfavor do demandante, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando-se os efeitos decorrentes do benefício da justiça gratuita (PJe ID nº
9.791.340 - Decisão - ID de origem 34.952.486
), bem como o disposto no art. 98, §3º, do NCPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/08/2024